Tribunal: TJES
Processo: 0024470-34.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0024470-34.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HERMES FERREIRA LEMOS
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0024470-34.2017.8.08.0024

Apelante: Hermes Ferreira Lemos

Apelado: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo apelante nos autos da ação em que pretendeu a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou com a aplicação da pena de demissão. (fls. 286/288, integrado pelo ato de fls. 303/303v)

Em suas razões, o apelante suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao pálio de que os
“[...]
argumentos utilizados pelo magistrado s
ã
o demasiadamente genéricos e n
ã
o representam sequer parcela reduzida dos argumentos deduzidos pelo autor, aptos, ao menos em tese, de infirmar a validade do processo administrativo disciplinar
[...]”
. Quanto ao mais, sustenta basicamente que o processo administrativo disciplinar é nulo por excesso de prazo na conclusão do procedimento, que a denúncia é apócrifa e improcedente, que não há “[...]descrição dos fatos investigados no termo de indiciação[...]”, além de ausência de provas da conduta do autor,
“[...]8 – nulidade da manifestação da corregedoria; 9 – nulidade do parecer nº 141/2017; 10 – nulidade do parecer proferido pelo Prefeito Municipal e 11 – falta de adequação típica[...]”
, bem como
“[...]12 – (des)proporcionalidade entre conduta e penalidade[...]”
. (fls. 309/323)

Contrarrazões às fls. 325/338, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO:13/12/2022

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06.12.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.
td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora - Sessão do dia 13/12/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento parcial do recurso:

No que diz repeito ao inconformismo da parte acerca da
“[...]
8 – nulidade da manifestação da corregedoria; 9 – nulidade do parecer nº 141/2017; 10 – nulidade do parecer proferido pelo Prefeito Municipal e 11 – falta de adequação típica[...]”,
observo da minuta recursal que a parte não apresentou qualquer fundamento bastante a autorizar o enfrentamento das matérias, limitando-se a elencar os referidos títulos, o que evidentemente inviabiliza seu conhecimento.

Pelo exposto,
não conheço
do recurso em relação às matérias antes referenciadas.

É como voto.

Mérito:

De saída devo consignar que a alegada nulidade da sentença impugnada não se verifica, já que da leitura do referido ato decisório observo que o Julgador de origem analisou o caso vertente de forma adequada e, ainda que de forma sucinta, apresentou fundamento bastante a afastar a pecha eriçada pelo recorrente.

Afinal, sabe-se,
"[...]A sentença que se apresenta fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade" (REsp 734.135/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 19/02/2008, DJe 03/03/2008).[...]” (AgInt no AREsp n. 407.917/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 14/2/2017.)

No que diz respeito à matéria de fundo propriamente dita, anoto que apesar da previsão do art. 200, da Lei nº 2.994/82, de que
“[...]o
prazo para realização do processo será de 90 (noventa) dias, prorrogável por mais 30 (trinta)[...]”,
resta assentado perante o e. STJ o entendimento de que
“[...]O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade, quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor. Precedentes.[...]” (MS n. 22.575/PA, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 30/8/2016.)

Da mesma forma não vinga a alegação de que a denúncia apócrifa ensejaria a nulidade do PAD, pois de acordo com a Súmula nº 611, do e. STJ,
“[...]Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração.[...]”

No caso vertente, dos documentos de fl. 38/125, fácil a constatação que a denúncia anônima apresentada em desfavor do autor foi devidamente apurada e investigada, autorizando de forma justificada a instauração do PAD objeto da lide com base nos fatos narrados na denúncia anônima e outros apurados pela Administração em decorrência daquela.

Da mesma forma, foram descritos os fatos e constou expressamente da Portaria nº 025 fossem apurados
“[...]conforme
capitula
çã
o do Art. 177, inciso II, al
í
neas "f" e "g", e inciso
III
, al
í
neas "j", "t" e "x", da Lei no 2.994, de 17 de dezembro de 1982, Estatuto dos Servidores P
ú
blicos do Munic
í
p
i
o de Vit
ó
ria
[...]”
(fl. 70), com instalação da Câmara Processante, de cujos documentos o recorrente foi devidamente intimado (fl. 110/111), tendo requerido inclusive ao Corregedor do Município de Vitória que fosse
“[...]
designado defensor dativo, co
m
f
i
nalidade de praticar todos os atos necessários a sua defesa nos autos supracitados, conf
o
rme preceitua
o
artigo 50, inciso LV da Constituição Federal
[...]”
(fl. 112)

Aliás, no que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como sobre o regular trâmite do processo administrativo em debate, consigno que o Magistrado singular apontou os contornos do procedimento, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação aliunde para transcrever os termos consignados a tal título, por entender que sintetizam a questão de forma elucidadora, vide:

“
[...]Inicialmente, através do Ofício nº 003/2016-SEMAD/GTCCF (fl. 38) o Gerente de Transportes, por ter identificado irregularidade praticada pelo autor (abastecimento de veículo de propriedade de particular/terceiro), bem como após denúncia anônima realizada mostrando abastecimento de carro particular, enviou denúncia para apuração ao Secretário Municipal de Administração. O documento, além de informar a denúncia anônima, informa também que foram identificados diversos abastecimentos em cartões em nome do autor, inclusive sendo alguns em período em que estava de licença médica.

Conforme opinamento nº 04/2016 (fls. 102/104) a Corregedoria Municipal sugeriu a instauração de PAD em face do servidor Hermes Ferreira Lemos, com o objetivo de apurar os fatos de acordo com infrações disciplinares descritas no artigo 177, inciso II, alíneas “f” e “g” e inciso III, alíneas “j”, “t” e “x” da Lei Municipal nº 2.994/82. Assim, por meio da Portaria nº 025 o Secretário Municipal de Administração determinou a apuração dos fatos (fl. 107).

O início dos trabalhos se deu com a instalação da 2ª Câmara Processante (fl. 109), sendo o servidor citado e intimado do PAD, bem como para prestar depoimento pessoal na data e hora marcada. Às fls. 124/125-v consta ata de oitiva do servidor e às fls. 128/130 consta oitiva de testemunha.

Às fls. 131/133 a 2ª Câmara Processante emitiu relatório preliminar decidindo pelo indiciamento do servidor Hermes Ferreira Lemos, nas infrações previstas no artigo 177, inciso II, alíneas “f” e “g” e inciso III, alíneas “j”, “t” e “x” da Lei Municipal nº 2.994/82.

Após ser devidamente intimado, o autor apresentou Defesa Técnica às fls. 143/157.

Conforme Relatório Final às fls. 158/162-v, a 2ª Câmara Processante opinou de forma pormenorizada onde atacou cada fundamento da defesa técnica, à unanimidade, pela responsabilização do servidor e pela aplicação da penalidade de demissão na forma do artigo 176, inciso III da Lei Municipal nº 2.994/82.

A Corregedoria Municipal aquiesceu com a conclusão da 2ª Câmara Processante, conforme fls. 164/166.

Seguindo, a Procuradoria Geral do Município emitiu o parecer nº 141/2017 às fls. 167/168-v entendendo que há subsídio legal para aplicação da pena de demissão do servidor, à bem do serviço público, pela prática de infração descrita no artigo 177, inciso III, alíneas “j”, “t” e “x” da Lei Municipal nº 2.994/82, bem como estabeleceu o período de incompatibilidade para o exercício de cargo ou função de 04 (quatro) anos.

Através da decisão de fl. 171 o Prefeito Municipal acompanhou o parecer exarado pela Procuradoria e resolveu demitir o servidor Hermes Ferreira do cargo de motorista.[...]”
(fls. 286v/287)

Ressalto, por oportuno, que nos termos da jurisprudência do e. STJ
“[...]é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.779.343/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

Registro, em reforço, que as provas as quais o apelante alega não terem sido juntados aos autos do PAD em referência foram exaustivamente descritas no relatório de fls. 94/96, o que demonstra também a impropriedade da irresignação da parte, no pormenor.

Por fim, ressalto que
“[...]Sobre a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada esta Corte vem se posicionando no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe, apenas, apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.[...]” (AgInt no RMS n. 67.473/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios para o valor de R$3.000,00 (três mil reais), com base no art. 85, §8º, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, ACOLHIDA – MÉRITO: ADMINISTRATIVO – NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NULIDADES NÃO IDENTIFICADAS – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE, DESPROVIDA.

1. Não se conhece das questões as quais a parte se limitou a elencar como títulos, sem todavia desenvolver

2. A alegada nulidade da sentença impugnada não se verifica, já que da leitura do referido ato decisório observa-se que o Julgador de origem analisou o caso vertente de forma adequada apresentando, ainda que de forma sucinta, fundamento bastante a afastar a pecha eriçada.

3. Não vinga a alegação de que a denúncia apócrifa ensejaria a nulidade do PAD, pois de acordo com a Súmula nº 611, do e. STJ,
“[...]Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração.[...]”

4. Comprovada a regularidade do processo administrativo disciplinar objeto da lide, afasta-se a alegação de nulidade do procedimento.

5. Nostermos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]Sobre a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada esta Corte vem se posicionando no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe, apenas, apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.[...]” (AgInt no RMS n. 67.473/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

6. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer em parte da apelação e nesta parte negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.